Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-59.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018702-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATHA NAYARA BARBALHO CRUZ - CPF: 048.085.971-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1018702-59.2021.811.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT

Agravante:
Renatha Nayara Barbalho Cruz

Agravada:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
24

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM 1º GRAU - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Renatha Nayara Barbalho Cruz, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora, à época, que desproveu monocraticamente o recurso interposto pela ré.

A agravante pleiteia a reforma do
decisum
, sob o fundamento de que a inscrição no cadastro de inadimplentes de seu nome é ilegítima, na medida em que não houve a comprovação de quaisquer serviços oferecidos pela instituição de ensino, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ à hipótese destes autos.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise destes autos, observa-se que a decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré, ora agravada, pois não ficou devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que a negativação da dívida em nome da autora, que é a agravante, é ilegítima e, por consequência, passível de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Naquela mesma oportunidade, a magistrada que então conduzia este processo também consignou que não era o caso de se aplicar a Súmula 385 do STJ, mantendo-se os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
na sua integralidade, conforme trecho que ora transcrevo:

“Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitram no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.”

Desse modo, a pretensão da agravante vai ao encontro do que decidiu a ilustre Relatora à época, razão pela qual o presente agravo se mostra desnecessário, já que não teriam qualquer finalidade prática
.

Por outro lado, vê-se que houve interposição de Recurso Inominado também pela parte autora, ora agravante, que não fora apreciado pela então MM. Relatora, de modo que passo à análise das razões recursais apresentadas.

A autora pretende a reforma da sentença para ver majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, entendo que a referida quantia arbitrada não merece elevação, posto que se mostra adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a parte autora promoveu verdadeira pulverização/fatiamento de ações acerca da mesma relação jurídica, distribuindo outras 02 (duas) ações (1018704-29.2014.811.0001 e 1012622-79.2021.811.0001), que tramitaram em outros juízos, com intenção de receber valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

Por todo o exposto,
conheço
do Agravo Interno interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, ante a sua manifesta improcedência.

Por conseguinte,
conheço
do Recurso Inominado interposto pela parte autora, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença proferida em 1º grau.

Condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022